Tribunal: STF
Processo: ARE 1595003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo regimental, interposto por Yungas Serviços Administrativos Ltda., contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.
Acolho os argumentos aduzidos pela parte ora agravante e reconsidero a decisão agravada. Por conseguinte, julgo prejudicados o agravo regimental e passo a nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1495108 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1348), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
Em que pese o Tribunal de origem tenha rejeitado o pedido de suspensão do processamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1348 por esta Corte, assentando que “no caso em apreço, como pontuaram os julgadores ‘a atividade preponderante da sociedade limitada não era no ramo imobiliário’”, de modo que “a moldura fática dos autos não guarda pertinência com o Tema 1348/STF, o que impede a suspensão do feito”, extrai-se da ementa do acórdão do RE 1495108 RG, então relatado pelo e. Ministro Roberto Barroso, que “5. Constitui questão constitucional relevante definir se a imunidade tributária do § 2º do art. 156 da Constituição para a integralização de capital social é assegurada independentemente da atividade preponderante da empresa” (Acórdão publicado no DJe 8.11.2024).
Logo, constata-se a pretensão desta Corte de avançar na apreciado do tema para além das hipóteses em que a imunidade do ITBI em questão é assegurada às empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou a locação de bens imóveis.
Observo, por oportuno, que o julgamento de mérito do RE 145108, agora sob a minha relatoria, foi iniciado perante o Plenário desta Corte, porém, encontra-se suspenso em virtude do pedido de destaque realizado e. Ministro Flávio Dino.
Não obstante, a corroborar com a ideia de uma apreciação do tema sob um espectro mais amplo, observo que na sessão virtual dos dias 3 a 10.10.2025 proferi voto no sentido de julgar “procedente o recurso extraordinário, garantindo o direito a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital como incondicionado, ou seja, independentemente da atividade empresária preponderante, ainda que seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, restringindo a regra de desoneração apenas ao limite do capital social a ser integralizado, conforme definido no julgamento do Tema 796 da repercussão geral” (Ata publicada no DJe de 20.10.2025). Logo, verifica-se que a matéria em discussão no presente recurso restou alcançada por aquela em discussão no RE 1495108, paradigma do Tema 1348 da repercussão geral.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote o procedimento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente